Tribunal: STF
Processo: Rcl 71577
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Via Empreendimentos Imobiliarios S.A. - Spe 124 alega ter o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios aplicado erroneamente, no Processo n. 0014439-34.2016.8.07.0018, a tese de repercussão geral firmada no julgamento do ARE 1.245.097 (Tema 1.084). 



     Afirma tratar-se, na origem, de ação ajuizada com o objetivo de ver declarada a inexigibilidade de lançamento de tributo, sob a alegação de inexistência de lei formal dispondo especificamente sobre a base de cálculo do IPTU. Aponta ter o pedido sido julgado improcedente em duplo grau de jurisdição.



    Sustenta que o lançamento do IPTU realizado pelo Distrito Federal viola as diretrizes firmadas no Tema 1.084, na medida em que: i) não houve avaliação individual de imóvel, mas avaliação por método matemático-estatístico de avaliação em massa; ii) o ente público valeu-se de critérios previstos em norma infralegal (art. 13 do Decreto Distrital 28.445/2007), e não legal; iii) o ente tributante considerou como novo em 2015 e 2016 imóvel criado em 2013 e iv) o Distrito Federal não teria garantido o contraditório sobre o valor da avaliação do imóvel.



    Aponta, ademais, usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar capítulos autônomos do recurso extraordinário interposto na origem que não foram abordados no Tema 1.084.



    Pede, desse modo, a cassação do acórdão reclamado, com a determinação de aplicação do Tema 1.084 ao caso de origem ou, subsidiariamente, determinar o envio do agravo em recurso extraordinário fundados em questões não abordadas no aludido tema de repercussão geral.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Assiste razão ao reclamante.



    O Colegiado de origem concluiu pela higidez dos lançamentos de IPTU, dos exercícios de 2014, 2015 e 2016, vez que realizados segundo avaliação individual e concreta do bem, de acordo com o método descrito no Decreto-Lei n. 82/1996, conforme autorizam as Leis distritais n. 5.164/2013 e n. 5.389/2014.



    A respeito da matéria, o Supremo, na análise do ARE 1.245.097, piloto do Tema 1.084/RG, entendeu constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo, não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV), em acórdão assim ementado:



    Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. IPTU. Imóvel novo não incluído na planta genérica de valores. Avaliação individualizada prevista em lei. 



    1. Recurso extraordinário com agravo, em que se pleiteia seja reconhecida a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5º, da Lei do Município de Londrina nº 7.303/1997 (Código Tributário Municipal). A regra em questão confere ao Poder Executivo a competência para apurar o valor venal de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV), mediante avaliação individualizada, por ocasião do lançamento do IPTU. 



    2. O Plenário desta Corte já admitiu a possibilidade de a Fazenda Municipal aferir diretamente a base calculada do IPTU, desde que o faça de forma casuística, considerando as características individuais de cada imóvel. Precedente. 



    3. O procedimento de mensuração do valor venal, com base em critérios legais (cf. art. 176, I e II, e parágrafos, da Lei do Município de Londrina nº 7.303/1997), é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto não se trata de majoração de base de cálculo mediante decreto, mas sim de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Resguardado ao contribuinte o direito ao contraditório. 



    4. Agravo conhecido, para dar parcial provimento ao recurso extraordinário, de modo a afastar as preliminares e reconhecer a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5º, da Lei do Município de Londrina nº 7.303/1997 (Código Tributário Municipal), que delega à Administração Tributária a apuração do valor venal de imóvel novo, mediante avaliação individualizada. 



    5. Fixação da seguinte tese: “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório. (grifei)



    (ARE 1.245.097, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 27 de julho de 2023)



    No caso, tem-se como inequívoco ter o Distrito Federal se valido de método matemático-estatístico de avaliação em massa prevista no art. 13 do Decreto Distrital n° 28.445/2007, que conta com a seguinte redação:



    Art. 13. A base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel, apurado, anualmente, por meio de avaliação da Secretaria de Estado de Fazenda (Decreto-Lei nº. 82, de 26 de dezembro de 1966, art. 19). 



    [...]



    § 2º A apuração do valor venal obedecerá a tratamento matemático-estatístico preconizado em Norma Técnica de avaliação de massa definida pela Secretaria de Estado de Fazenda. 



    O dispositivo em comento não se coaduna com as diretrizes lançadas no julgamento paradigmático. Isso porque ele inova no tratamento jurídico da matéria, estabelecendo método não previsto na lei por ele regulamentada.



    Frise-se que a avaliação individualizada de imóvel novo não previsto em planta genérica de valores (PGV) é sempre possível, desde que mediante critérios previstos em lei em sentido estrito. Essa é a compreensão que se extrai do seguinte trecho do voto do Min. Roberto Barroso, relator do paradigma violado :



    20. [...] nas hipóteses de surgimento de imóveis novos – decorrentes de parcelamento de imóvel original localizado em solo urbano ou de inclusão de área anteriormente rural em zona urbana –, que não constem originalmente na PGV, o Município poderá realizar a avaliação individualizada dos referidos imóveis, consoante critérios técnicos previstos em lei e minudenciados em ato infralegal. 



    21. O procedimento de avaliação individualizada de imóvel novo realizado pela Administração Tributária, conforme critérios estabelecidos em lei, consequentemente, é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto não se trata de majoração de base de cálculo mediante decreto, mas sim de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Nesses casos, o IPTU do imóvel novo poderá ser lançado, resguardado ao contribuinte o direito ao contraditório em relação ao valor atribuído pela Administração. 



    Evidenciada, portanto, a má aplicação da tese jurídica firmada no exame do Tema 1.084.



    3. Por todo o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar o rejulgamento da causa de acordo com os parâmetros estabelecidos no Tema 1.084 da Repercussão Geral e reafirmados nessa decisão.



    6. Publique-se.



Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente